Tribunal: TJSP
Processo: 1020823-12.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Contratação junto a associação de proteção de veículo contra colisão, furto, roubo e incêndio. Furto do automóvel objeto do contrato. Como só a autora apelou, prevalece a r. sentença quanto ao reconhecimento da obrigação da ré de pagar à autora o valor remanescente do veículo

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Contratação junto a associação de proteção de veículo contra colisão, furto, roubo e incêndio. Furto do automóvel objeto do contrato. Como só a autora apelou, prevalece a r. sentença quanto ao reconhecimento da obrigação da ré de pagar à autora o valor remanescente do veículo subtraído, indicado na inicial.

Danos morais não vislumbrados. A despeito das alegações recursais, o mero descumprimento contratual, inclusive por omissão na finalização do pagamento da indenização, não acarreta danos morais indenizáveis.

Apelação não provida.